Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-12.2017.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009254-12.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVALDO SANTOS DE SALES - CPF: 781.203.221-34 (RECORRENTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Oseias Paulo Pereira (VÍTIMA), OSEAS PAULO PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVALDO SANTOS DE SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE
HOMICÍDIO
(ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
HOMICÍDIO
CULPOSO DE
TRÂNSITO
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E PRONÚNCIA – EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE – DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO DEMOSTROU TER O AGENTE ANUIDO COM O RESULTADO –
DOLO

EVENTUAL NÃO EVIDENCIADO
– RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Não houve correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia que
possibilitasse amparar um juízo de fundada suspeita de que o réu anuiu com o resultado, ou seja, de que agiu com dolo eventual, porquanto a denúncia não narrou as circunstâncias que autorizassem a
imputação por crime
doloso (dolo eventual
) contra a vida.

A mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eve
ntual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0009254-12.2017.8.11.0004

RECORRENTE: IVALDO SANTOS DE SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ivaldo Santos de Sales contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal cód. 254469, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art.
121,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais, p. 42-45 do ID. 125405205, a defesa invocou a excludente de ilicitude por ser o recorrente portador de paralisia cerebral, desde o seu nascimento, além de ter sido diagnosticado com hemiplegia esquerda, o que demonstra cabalmente a sua situação física e mental. Alegou, ainda, a ausência de exame pericial no sangue da vítima. Requereu a anulação da pronúncia, com a desclassificação para
"a figura do art. 121,
caput
, c/c art. 18, II (culposo), do Código Penal."
(
sic
)

Em contrarrazões, ID. 125405208, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 128706669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IVALDO SANTOS DE SALES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ivaldo Santos de Sales busca, em síntese, a desclassificação para a figura do
homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor
.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de 13 de junho de 2017, por volta das 02h40min, em via pública, na interseção da Rua Amaro Leite com a Rua Xavante, Centro, em frente ao CECAP, nesta cidade, o denunciado, que dirigia o seu veículo (CHEVROLET/CRUZE LTZ HB AT, de cor vermelha, placa QBE-4015/MT - CRLV fl. 42-IP) em estado de embriaguez, com excesso de velocidade, colidiu com a motocicleta (YAMAHA/XTZ 125E, de cor preta, placa NJU-2832/MT) conduzida pela vítima OSEAS PAULO PEREIRA, ocasionando sua morte por trauma abdominal e torácica, e choque hipovolêmico, conforme indicam o Laudo de Necropsia e a Certidão de óbito acostados respectivamente às fis. 48/49-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado, observa-se que, sobredita ocasião, o acusado, assumindo o risco de produzir um evento letal, conduzia o seu veículo pela Rua Amara Leite, sob a influência de álcool, apresentando visíveis sinais de embriaguez (Laudo de Constatação fl. 15-IP), imprimindo velocidade superior à permitida para a via que trafegava, quando, então, no cruzamento da Rua Amaro Leite com a Rua Xavante, acabou chocando contra a motocicleta dirigida pela vítima que trafegava normalmente pela Rua Xavante. Como impacto, a vítima foi arremessada a alguns metros, chocando-se contra a porta de vidro de um estabelecimento comercial, permanecendo caída sobre a calçada até a chegada do Corpo de Bombeiros, porém a mesma não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente, conforme Certidão de óbito de fl. 47-IP.

Sobressai das investigações que, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e imediatamente uma guarnição se deslocou até o lugar indicado para as devidas averiguações, momento em que os Policiais Militares constataram que, após a colisão do carro com a motocicleta, o acusado chocou com seu veículo na traseira de outro, que estava estacionado do lado direito da Rua Amara Leite, ficando a motocicleta caída do lado esquerdo do carro do acusado e a vítima caída poucos metros atrás de tais carros, com o corpo estirado na calçada, passo ao que, quando da chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no local do acidente, o acusado, que aparentemente possui deficiência motora, foi retirado de dentro do seu carro e conduzido ao hospital, sendo ele, em seguida, preso em flagrante delito.

Foram localizadas várias latinhas de cerveja e uma caixa de cerveja contendo várias garrafas vazias no interior do veículo do acusado (item ‘material vinculado’ do Boletim de Ocorrência de fis. 12/14-IP e declaração fl. 06-IP).

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, alegando que tinha ingerido bebida alcoólica (cerveja) pouco antes do acidente, justificando que transitava a 60 (sessenta) km/h e que o motociclista, ao ver seu carro no cruzamento, ficou assustado e acelerou a moto, quando o mesmo ainda tentou desviar para o lado, mas acabou colidindo na moto (fis. 09/10-IP).

Há de se ressaltar que o acusado já responde a outras duas ações penais por embriaguez ao volante, conforme consulta realizada no site do TJ/MT.”
(
sic
)

Não assiste razão à defesa quanto à excludente de ilicitude por ser o recorrente portador de paralisia cerebral e de hemiplegia esquerda, como bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Acerca da nulidade suscitada pela defesa no que concerne à inimputabilidade do réu, o recorrente é portador de ‘CID – 10.G80.9’ ou ‘paralisia cerebral não especificada’ assim como foi diagnosticado com ‘CID F 32.3’, e ‘Hemiplegia esquerda’.

Pois bem, o fato do réu possuir esses diagnósticos, não foi indulto para que ele não tivesse CNH, que se apresenta demonstrado no Boletim de ocorrência à fl. 35. Para se obter CNH, o indivíduo passa por criteriosas avaliações psicomotoras, logo, se assume, que o acusado ora recorrente era completamente capaz de conduzir um veículo apesar de seus diagnósticos, e consequentemente, se encontrava sujeito às leis quando as infringiu. Da mesma maneira, o indivíduo tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, o que não convém com o caso do réu, sendo esse, um dos critérios para ser considerado inimputável, de acordo com o Artigo 26 do Código Repressivo. Superado isso, impende destacar que os diagnósticos do recorrente não são excludentes de ilicitude, pois não cumprem nenhum requisito do Artigo 23 do Código Penal, logo, não deve prosperar o pedido da defesa de
i
mpronunciar o réu, pois, como já citado exaustivamente, para se caracterizar a pronúncia, basta indícios suficientes de materialidade e autoria, que estão devidamente demonstradas nos autos do processo.”
(
sic
, ID. 128706669)

O fato de o recorrente ser portador de paralisia cerebral, com a consequente hemiplegia esquerda, não implica em inimputabilidade, porquanto ele era ao tempo da ação inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Outrossim, a sua condição física – dificuldade de locomoção e problemas na fala – não o impediu de obter a CNH tampouco de conduzir veículos automotores.

Ademais, essa condição sequer foi arguída em defesa prévia e alegações finais.

Por outro lado, a ausência de exame pericial no sangue da vítima não influenciou na análise deste caso. O

direito penal não admite a compensação de culpas
,
de modo que a culpa do ofendido não exclui a culpa do agente, portanto irrelevante invocar a culpa de outrem para ilidir a própria.

Pois bem, vejamos o conjunto probatório.

O recorrente respondeu à autoridade policial:

“QUE reside em Aragarças GO e antes de se envolver no acidente se encontrava no Motel Garças (bairro: Sto Antônio) em companhia de uma garota de programa mas que não sabe identificar quem é, mas que o telefone da mesma se encontra em seu celular e que chamou a mesma para fazer um programa pelo aplicativo Whatssap; QUE, o interrogando afirma que encontrou a garota de programa no motel e que ela foi de motocicleta e que terminado o encontro ela foi para um lado e o interrogando para outro; QUE, no motel o interrogando afirma que não ingeriram bebida alcoólica; QUE, antes de se encontrar com a garota já havia ingerido duas latinhas de cerveja Skol; QUE, em relação a um engradado de vasilhames de cervejas, o interrogando afirma que estava em seu veículo (porta mala) desde sábado dia 10/06/2017, quando foi em uma confraternização em Pontal do Araguaia, na residência de um bombeiro de nome Vitor filho de Fagundes de Aragarças/GO; QUE, depois que saiu do motel decidiu comer um lanche em frente às casas Bahia, por essa razão subiu pela rua Amaro Leite; QUE, acredita que desenvolvia a velocidade de 60 km por hora; QUE, no cruzamento com a Rua Xavante apareceu um motociclista em alta velocidade, que ao perceber o veículo do interrogando acelerou a motocicleta, tendo o interrogando desviado o máximo possível sem conseguir evitar a colisão; QUE, estava sem o cinto de segurança; QUE, no momento em que ia descer do seu veículo pessoas que pararam em razão do acidente disseram ao mesmo para não descer porque poderia estar com alguma fratura; QUE, quem retirou o interrogando do interior de seu veículo foram os bombeiros militares; QUE, chegou a ver o condutor da motocicleta caído ao chão depois do acidente, porém não sabe dizer se o mesmo já estava sem vida pois não chegou perto; QUE, os policiais militares que atenderam a ocorrência ofertaram para o interrogando o teste de alcoolemia, contudo se negou a fazer o teste por receio de que desse positivo; QUE, os bombeiros militares levaram o mesmo para o Pronto Socorro e que foi atendido por uma médica plantonista Dra. Juliane Rezende de Freitas; QUE, após ser medicado foi conduzido a esta Central de flagrante; QUE, neste momento a Autoridade Policial informou ao interrogando que o mesmo pode se submetido a exame sanguíneo para constatação de presença de álcool, tendo o mesmo respondido que se nega em se submeter em exame que foi comunicado pela Autoridade Policial.”
(
sic
, p. 26-27 do ID. 125405199)

Em juízo, o recorrente
negou a ingestão de bebida alcoólica e afirmou que possui CNH e trafegava na via preferencial a uma velocidade de 50 a 55 Km/h. Justificou que a vítima não era habilitada e que ela não parou na placa de "PARE" e que, ao avistá-la, tentou tirar o seu veículo para evitar a colisão. Ressaltou que a vítima colidiu no seu automóvel e o para-choque e a parte dianteira do seu veículo foram danificados. Que não realizou o teste do "bafômetro" e, devido a sua sequela de infância, disseram que se encontrava embriagado.

O condutor do flagrante, o PM Ronan de Souza Toledo, narrou os fatos nas fases policial e judicial:

“QUE é Soldado da Policial Militar exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de plantão no dia de hoje, 13/06/2017, juntamente com o SD FERREIRA, por volta das 02h50min, em rondas pela Av. Ministro João Alberto, foram solicitados por transeuntes para atender ocorrência de natureza acidente de trânsito nas proximidade da Sorveteria ‘Chiquinhos’, no que a GU deslocou imediatamente; QUE, o cenário do crime se dava da seguinte forma: o veículo FIAT FREEMONT encontrava-se estacionado pelo lado direito da Rua Amaro Leite; o veículo Cruze havia batido na traseira do veículo FIAT, o que constatou-se o veículo Cruze ter parado neste veículo, após o choque com o veículo motocicleta, da vítima; QUE, o veículo Cruze estava batido em toda sua frente; QUE, a motocicleta estava caída ao lado esquerdo do Cruze, e a vítima caída atrás dos veículos, com o corpo asteado sob a calçada do Restaurante ‘Arte da Culinária', e o vidro do restaurante quebrado, o que sugeria que a vítima chocou-se na porta de vidro do estabelecimento comercial; QUE, no momento da chegada, os militares já constataram que a vítima tinha vindo a óbito; QUE, o condutor do veículo Cruze, permaneceu a todo o momento dentro de seu veículo, no que, foi somente retirado com a chegada do Corpo de Bombeiros; QUE, também foi constatado que o suspeito tem deficiência motora, com dificuldades de locomoção; QUE, a GU acionou o Corpo de Bombeiros, no que o suspeito foi levado ao PSM, e o SD/BM CHARLES informou a GU que o suspeito havia lhe dito que ingeriu bebida alcóolica naquela noite; QUE, pelo fato, a GU convidou o suspeito a ser submetido ao teste do etilômetro, no que em sua negativa, foi lavrado AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, sendo constatado fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico, para formalizar a embriaguez evidente.”
(
sic
, p. 16-17 do ID. 125405199)

“Promotor: [00’32”] o réu estava no local? PM Ronan: Estava. Promotor: Ele apresentava sinais de embriaguez? PM Ronan: Sim senhor. Promotor: Dentro do carro tinham bebidas, essas coisas? PM Ronan: Tinha latas de cerveja, latas ou eram garrafas. Promotor: Fez o teste de alcoolemia nele ou não? PM Ronan: Não senhor. Promotor: Por quê? PM Ronan: Se eu não me engano acho que ele se recusou a fazer; Promotor: [4’44”] quais eram os sinais de embriaguez dele? PM Ronan: Todos: hálito, dificuldade na locomoção, olhos vermelhos. [...]. Promotor: A pancada foi forte? PM Ronan: Foi. Promotor: E o carro dele, também estava bastante danificado? PM Ronan: Bastante danificado. [...]; Promotor: Do ponto de impacto ao ponto de repouso da motocicleta, você lembra quantos metros de distância? PM Ronan: Aproximadamente de dezessete a vinte metros, porque foi ali do cruzamento até... porquê o carro dele não parou próximo ao restaurante, próximo do restaurante foi a vítima. O carro dele parou mais na frente e colidiu com outro veículo que estava estacionado.”

(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o bombeiro militar Charles Gonçalves Teixeira e o PM Altair Marcos Ferreira de Oliveira, sob o crivo do contraditório, confirmaram que o recorrente se apresentava em visível estado de embriaguez, além de existir no interior do veículo indícios de consumo recente de bebida alcoólica:

“Promotor: [0’41”] a minha pergunta é a respeito do réu. Você observou se ele tinha sinais de embriaguez? BM Charles: Sim. Promotor: Quais eram esses sinais? BM Charles: Odor etílico. Promotor: [01’15”] então esse odor etílico era visível? Sentia? BM Charles: Positivo.”
(Charles Gonçalves Teixeira, depoimento transcrito na sentença)

“O réu estava no interior do seu automóvel e em visível estado de embriaguez alcoólica; que havia bebida alcoólica no interior do veículo conduzido pelo réu; que o acusado apresentava odor e hálito etílico, além de vermelhidão nos olhos, sendo estes sinais facilmente perceptíveis.”
(Altair Marcos Ferreira de Oliveira, depoimento transcrito na sentença)

O Boletim de Ocorrência de Trânsito discorreu sobre o acidente:

“ACIDENTE NA RUA AMARO LEITE. A GU PM DESLOCOU ATE O LOCAL E CONSTATOU O REFERIDO ACIDENTE ONDE HAVIA ENVOLVIDO NO MESMO TRÊS VEÍCULOS, SENDO DOIS CARROS E UMA MOTOCICLETA. O SUSPEITO SE ENCONTRAVA DENTRO DO VEICULO CRUZE, E A VITIMA ESTAVA AO SOLO, EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO RESTAURANTE ARTE CULINÁRIA, QUE ESTAVA COM A PORTA DE VIDRO QUEBRADO, PROVAVELMENTE PROVENIENTE DO CHOQUE CAUSADO PELO ACIDENTE. O SUSPEITO SE ENCONTRAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES, EXALANDO ÁLCOOL, OLHOS VERMELHOS E DIFICULDADE NA COMUNICAÇÃO. ESTA GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM O CORPO DE BOMBEIRO ATRAVES DO 193, QUE A GUARNIÇÃO 3M COMPARECEU NO LOCAL PARA QUE FOSSE FEITO O PROCEDIMENTO DE PRIMEIRO SOCORRO NA VITIMA ÓSSEAS PAULO PEREIRA E CONSTATOU ÓBITO NO LOCAL E PRESTOU SOCORRO AO SUSPEITO IVALDO SANTOS DE SALES, QUE FOI ENCAMINHADO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, QUE NO DESLOCAMENTO O MESMO AFIRMOU AO SOLDADO BM CHARLES QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA EM UM MOTEL; MAS NAO AFIRMOU A QUANTIDADE. A EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIRO COMPOSTA PELA 2º SGT BM RONY; SD BM MACHADO, CHARLES E J. ALEXANDRE TAMBÉM CONSTATOU O VISÍVEL

ESTADO DE EMBRIAGUES DO SUSPEITO. O MESMO FOI ATENDIDO PELA MEDICA PLANTONISTA JULYANE, E NADA ALEM DE ESCORIAÇÕES NA TESTA E UMA PEQUENA LESÃO NO TORNOZELO FOI CONSTATADA. FOI SOLICITADO AO MESMO PARA REALIZAR O TESTE DO ETILOMETRO, QUE RECUSOU-SE, QUE APÓS SER MEDICADO FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA ELABORAÇAO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INFORMO AINDA QUE A PERICIA TÉCNICA ESTEVE NO LOCAL, JUNTAMENTE COM O IML, AONDE APÓS CONCLUÍDA A PERICIA, O CORPO DA VÍTIMA FOI ENCAMINHADO PARA IML.”
(
sic
, p. 33 do ID. 125405199)

Nas p. 35-36 do ID. 125405199 observou-se sinais de alteração da capacidade psicomotora do recorrente, que apresentava sonolência, olhos avermelhados, odor etílico, dispersão e fala alterada, constatando que Ivaldo Santos de Sales estava sob influência de álcool.

O Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente de Tráfego, p. 29-58 do ID. 125405203 e p. 1-18 do ID. 125405204, estimou as velocidades dos veículos e constatou:

“V1 > 104 Km/h (maior que cento e quatro quilômetros por hora)

V2 ~ 40 Km/h (aproximadamente quarenta quilômetros por hora)

V3 = 0 Km/h (veículo parado)

Em outras palavras, o condutor do veículo V1, momentos antes da colisão com V2, conduzia o veículo com velocidade superior a 104 Km/h (cento e quatro quilômetros por hora). O condutor do veículo V2, momentos antes de sofrer uma colisão em sua lateral direita por V1, conduzia o veículo com velocidade próxima de 40 Km/h (quarenta quilômetros por hora). O veículo V3 estava parado quando foi tocado por V1 ou V2
. Tanto o condutor de V1, quanto o condutor de V2 estavam conduzindo seus veículos com velocidades acima do permitido para a via
, mas a velocidade de V1 era muitíssimo elevada, não permitindo sequer que seu condutor tivesse alguma reação para evitar o acidente.
Se o condutor de V1 estivesse na velocidade permitida para aquela via, o acidente não ocorreria, portanto, essa velocidade excessiva por ele desenvolvida foi o motivo que deu causa à colisão, apesar de estar na via preferencial.”

(
sic,
p. 12

do ID. 125405204)

Segundo os peritos a dinâmica provável do acidente é a que se segue:

“Na madrugada do dia do dia 13/06/2017, trafegava o condutor do veículo V2 (motocicleta) na rua Xavante, momentos antes de passar pelo cruzamento com a rua Amaro Leite, com velocidade aproximada de 40 Km/h (quarenta quilômetros por hora), após entrar no cruzamento e já quase ao sair dele, é tocado em sua lateral direita pelo veículo V2 (Cruzer), que vinha pela rua Amaro Leite, com uma velocidade acima de 104 Km/h (cento e quatro quilômetros por hora).
Nenhum dos condutores dos veículos diminuiu a velocidade ao passar pelo cruzamento, como era de se esperar
. Após o violento choque, o condutor de V2 tocou a cabeça no parabrisa de V1 e foi projetado até tocar na porta de vidro do restaurante e repousar no local onde foi encontrado. O veículo V1 continuou seu deslocamento, arrastando por algum tempo o veículo V2 que produziu sulcos e atritamentos no asfalto e no meio fio. Após o violento choque, o veículo V1, cruza diagonalmente a via, atritando-se no meio fio do lado direito, chocando-se com veículo V3 e posteriormente com uma pequena árvore, quando repousa. O veículo V2 pode também ter se chocado com V3 antes de atingir o repouso.
Não foram encontrados vestígios que pudessem afirmar que houve por parte dos condutores a ação de frear o veículo antes da colisão, configurando que não houve por parte deles nenhuma percepção e reação ao iminente choque
.” (sic,
p. 13

do ID. 125405204)

Outrossim, ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, o perito concluiu que a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva desenvolvida pelo condutor do veículo V1 vindo a colidir com a lateral direita do veículo V2. Em função do corrido o condutor do veículo V2 faleceu no local devido às lesões sofridas. (p. 17 do ID. 125405204)

Importante destacar as considerações do magistrado, ao pronunciar o recorrente:

“Conforme se vê, o V1 conduzido pelo réu trafegava numa velocidade aproximada de 104 Km/h, sendo que em via local a velocidade máxima permitida era a de 30Km/h, conforme apontado no próprio laudo pericial, bem como previsão expressa do art. 61, § 1º, inciso I, alínea ‘d’, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda quanto à magnitude do acidente, que também constitui fator que pode ser considerado indício do emprego de velocidade excessiva, o PM Ronan de Souza Toledo relatou o seguinte:

‘[...] Promotor: A pancada foi forte? PM Ronan: Foi. Promotor: E o carro dele, também estava bastante danificado? PM Ronan: Bastante danificado. [...]; Promotor: Do ponto de impacto ao ponto de repouso da motocicleta, você lembra quantos metros de distância? PM Ronan: Aproximadamente de dezessete a vinte metros, porque foi ali do cruzamento até... porquê o carro dele não parou próximo ao restaurante, próximo do restaurante foi a vítima. O carro dele parou mais na frente e colidiu com outro veículo que estava estacionado.’

Tal relato é complementado pelas próprias considerações periciais em sede do laudo fls. 199/246. Quanto ao V1 conduzido pelo réu, as considerações periciais foram as seguintes: ‘[...] Os impactos constatados no veículo foram de tão elevada intensidade que impedem seu uso regular posteriormente’ [...] (fl. 205-físico).

No que concerne ao estado material do V2 conduzido pela vítima as considerações periciais foram as seguintes: [...] ‘Os impactos constatados no veículo são de gravíssima intensidade e impede seu uso posterior, o quadro está totalmente desconexo, empenado e sem condições de ser utilizado’ [...] (fl. 212-físico).

Observa-se, portanto, que a elevada velocidade empregada pelo réu na condução de seu veículo automotor teria sido a causa determinante do acidente que levou a vítima a óbito.

Se a causa determinante do homicídio teria sido o excesso de velocidade empregado pelo acusado, despiciendo perquirir se a vítima também estaria ou não sob efeito de álcool, ou mesmo se teria ou não CNH, mormente porque o nosso ordenamento jurídico em matéria criminal não admite a ‘compensação de culpas’.

Nesta direção já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

‘[...] 2. Em direito penal não existe compensação de culpa, de modo que eventual reconhecimento de conduta culposa de terceiro nenhum benefício traria à recorrente, haja vista que foi consignado pelas instâncias antecedentes que a ré agiu com culpa no acidente.’ [...] (REsp 1840263/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 15/06/2020)

No mais, a alegação de que o acusado não estaria sob efeito de álcool também não encontra respaldo probatório nos autos, eis que todos os militares inquiridos em juízo narraram que os sinais de embriaguez eram perceptíveis, os quais, inclusive, foram declinados no auto de constatação de embriaguez de fl. 21 (físico).

Além disso, foram encontradas no veículo garrafas de cerveja que foram objeto de apreensão.

Soma-se a estas circunstâncias o fato narrado pelo PM Ronan de Souza Toledo de que no momento do acidente havia movimento de pessoas que retornavam de um Show que havia ocorrido na região, de modo que, nestas circunstâncias, o excesso de velocidade empregado numa via local, com movimento de pessoas, gera um incremento maior do risco:

[...] Promotor: [4’16”] era que horas isso? PM Ronan: Era de madrugada, eu acho que era umas duas horas da manhã, por que eu lembro que tinha um show na região e ainda tinha gente que estava saindo do show [...].’

Deste modo, o excesso de velocidade em via local com provável movimento de pessoas, somado à condução do veículo sob efeito de álcool, cujos sinais de embriaguez eram perceptíveis, demonstram ao menos para efeito de pronúncia que, pelas circunstâncias acima delineadas, há indícios mínimos acerca do dolo eventual.”
(
sic
)

Outrossim, verifica-se que a denúncia, já por este relator transcrita integralmente, descreveu que o acusado assumiu o risco de produzir um evento letal, ao conduzir o seu veículo pela Rua Amara Leite, sob a influência de álcool, com visíveis sinais de embriaguez, imprimindo velocidade superior à permitida para a via que trafegava.

Todavia, ao pronunciar o recorrente, o magistrado acresceu narrativa que não constou na denúncia, a de que “
o PM Ronan de Souza Toledo relatou que no momento do acidente havia movimento de pessoas que retornavam de um Show que havia ocorrido na região, de modo que, nestas circunstâncias, o excesso de velocidade empregado numa via local, com movimento de pessoas, gera um incremento maior do risco.”

De modo que não houve correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia que
possibilitasse amparar um juízo de fundada suspeita de que o réu anuiu com o resultado, ou seja, de que agiu com dolo eventual, porquanto a denúncia não narrou as circunstâncias que autorizassem a
imputação por crime
doloso (dolo eventual
) contra a vida.

O princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória.

Ademais, o conjunto probatório não é suficiente para amparar a
pronúncia
do recorrente, porquanto não se demonstrou elementos circunstanciais acerca da existência do
dolo eventual
na conduta do recorrente, de maneira que não há falar de julgamento deste perante o Tribunal do Júri.

O fato de que, havia na hora do acidente um movimento de pessoas que retornavam de um show ocorrido naquela região, foi descrito apenas pelo PM Ronan de Souza Toledo em sede judicial.

Não bastasse, o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Exame Pericial em Local de Acidente, bem como as testemunhas e os demais policiais militares que atenderam o episódio, não mencionaram sobre a existência de um movimento de pessoas no local dos fatos a gerar um incremento maior do risco e indicar a presença de indícios de
dolo eventual
do
homicídio,
com justa causa para a
pronúncia.

Assim sendo, dos elementos dos autos é absolutamente incontroverso que: a) o recorrente conduzia o seu veículo sob a influência de álcool, em velocidade superior à permitida para a via que trafegava; b) a vítima também conduzia seu veículo com velocidade acima do permitido para a via; c) nenhum dos condutores dos veículos diminuiu a velocidade ao passar pelo cruzamento, como era de se esperar. Ou seja, não ficou configurado
um "plus" que demonstre realmente que o agente anuiu com o resultado.

É cediço que não basta a mera menção à "embriaguez" ou à "alta velocidade" para a constatação de indícios de condução de um veículo praticada com dolo eventual de homicídio, pois tais condutas, em que pese arriscadas e contrárias ao deveres de cuidado no tráfego viário, ainda não indicam a adesão do condutor ao resultado fatal em caso de perda do controle do veículo.

A imputação do dolo eventual não decorre de um juízo mecânico tirado da simples violação de deveres objetivos de cuidado no tráfego. É preciso que haja pelo menos alguma segurança de que o condutor anuiu ou se mostrou indiferente ao próprio resultado lesivo antevisto que sua conduta provocaria para outrem.

É dizer, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eve
ntual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DA E MBRIAGUEZ E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. ORDEM CONCEDIDA 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.

2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir).

3. Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados configura tão somente uma conduta culposa. Há situações em que, claramente, o comportamento contrário ao Direito traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente previsto e aceito, como por exemplo nos casos de "racha", mormente quando a competição é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes).

4. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado.

5. As circunstâncias do presente caso evidenciam que, além de haver dúvida em relação ao apontado estado de embriaguez do réu, os demais elementos invocados para lastrear a pronúncia do acusado excesso de velocidade e má condição de visibilidade da pista são, na verdade, particularidades que bem caracterizam a culpa, especialmente quando identificado que "naquela mesma noite, no mesmo horário, outro automóvel também se acidentou naquele mesmo local, em circunstâncias bastante semelhantes" (fl. 82).

6. Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual no evento que vitimou a namorada do insurgente.

7. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório.”
(HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Com essas considerações, deve ser desclassificada a conduta imputada como dolo eventual, tipificada no art. 121,
caput
, do CP, para o crime de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor (art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro).

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de Ivaldo Santos de Sales, para desclassificar a conduta prevista no art. 121,
caput,
do Código Penal, imposta na denúncia, para o tipo penal do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022